Tribunal: TJMT
Processo: 0012974-61.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012974-61.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK - CPF: 329.103.711-15 (APELADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0012974-61.2015.8.11.0002

Apelante
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Apelada
: ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO FORÇADO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE TIREOIDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
THYROGEN
- NEGATIVA
-
INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0012974-61.2015.8.11.0002

Apelante
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Apelada
: ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer para Cumprimento Forçado de Contrato de Plano de Saúde, proposta por
ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK
em desfavor de
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

Sentença:
Julgou procedente a ação para obrigar a requerida, em caráter definitivo, a fornecer o medicamento THYROGEN KITS para o tratamento da autora. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id: 20429965): Afirma que a médica da requerente não cumpriu o dever legal de justificar a necessidade do medicamento, porquanto não elaborou laudo de forma correta e de acordo com a doença que acomete a autora. Sustenta que a requerente não preenche os critérios para o uso do medicamento THYROGEN em conformidade com a Resolução Normativa da ANS. Alega que o medicamento solicitado não possui cobertura contratual e não é de cobertura obrigatória.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e reverter o deferimento do custeio do medicamento solicitado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 20433538
).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (Id. 28438957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020